Tribunal: TJMT
Processo: 0015849-57.2018.8.11.0015
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0015849-57.2018.8.11.0015
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MPEMT - SINOP (AGRAVANTE), ALEXANDRE MORAIS DE FARIAS - CPF: 015.411.911-37 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDUARDO HERNANDORENA DE SOUZA MACHADO - CPF: 523.516.530-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - SINOP (AGRAVANTE), JOSE CARLOS LESMO (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
PRETENDIDA
A ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
– RECURSO DESPROVIDO –
REALIZAÇÃO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO
-
TEMA Nº 788 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
–

MODULAÇÃO DE EFEITOS
–
TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO
–

PRAZO

PRESCRICIONAL
DECORRIDO
– MANTID
O O ACORDÃO

RECORRIDO
.

O artigo 112, inciso I, do Código Penal, prevê que o prazo prescricional começa a correr no dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 848.107, na sistemática de repercussão geral (Tema nº 788), declarou não recepcionado pela Constituição Federal a locução “para a acusação”, contida na primeira parte do inciso I, do art. 112, do Código Penal, conferindo a ela a interpretação conforme à Constituição para se entender que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória
para ambas as partes, conforme interpretação do princípio da presunção de inocência.

Contudo, os efeitos da referida decisão foram modulados pela Suprema Corte, a fim de que o entendimento firmado
incida
apenas
,

n
os casos: I) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e II) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido
,
após 12/11/20.

N
o caso em apreço o trânsito em julgado para o Ministério Público em relação à condenação do reeducando se deu em data anterior àquela fixada pelo Supremo Tribunal Federal,
portanto,
deve-se

aplicar a literalidade do inciso I do artigo 112 do Código Penal
, mantendo-se a decisão recorrida
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto p
elo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra a decisão proferida pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Sinop
/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.

1074-18.2010.811.0015
,
que reconheceu a ocorrência da prescrição executória da pena privativa de

liberdade e da pena de multa impostas ao agravado,
ALEXANDRE MORAIS DE FARIAS
, extinguindo sua punibilidade.

Em suas razões, o
agravante
pugn
ou
pelo conhecimento e provimento do recurso para que se

reconheça como termo
a quo
da pretensão executória a data do trânsito em

julgado da sentença condenatória para a acusação e para a defesa, a qual no

caso em apreço corresponde ao dia 17.01.2012.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública requereu o desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão objurgada.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra
a

decisum
objurgad
a
, consoante se vê no Id.
7445157
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo provimento do recurso.

Em
19.06.2019,
sobreveio
acórdão
, de relatoria
do
Des.

Alberto Ferreira de Souza
,

que negou provimento
ao
recurso
ministerial,
sob o fundamento de que
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, e não para ambas as partes

(Id.
8348802
)
.

Irr
esignado com o
decium
supracitado, o Ministério
Público interpôs recurso especial

(Id.
8622519
)
e recurso extra
ordinário
(
Id.
8622525
)
.

Em
16.08.2019, a Vice
-Presidência deste
Egrégio Tribunal de Justiça,
a época a
Desa. Maria Helena
Gar
gaglione

Póvoas
, negou

seguimento ao recurso especial. Por outro lado,
determinou a suspensão
do trâmite recursal
até o
pronunciamento definitivo
do Supremo Tribunal Federal a respeito do Tema
788.

No julgamento do ARE 848107/DF
(
Tema n. 788
)
, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese:
“O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54”

(
ARE 848107 - Tribunal Pleno – Rel. Min. Dias Toffoli – J.: 03.07.2023
)
.

Em
28.09.2023, a Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a
Desa.
Maria Erotides Kneip
,

determinou
o retorno do feito
à
Câmara Julgadora, para
a verificação de um possível
juízo de conformidade (retratação)
.

Com vistas, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou
p
ela
realização
do juízo de retratação, para que seja provido
o presente recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024